Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706808-15.2017.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTO SOBRADINHO LTDA EMBARGADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. D E S P A C H O POSTO SOBRADINHO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 25429148. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator